Tribunal: STF
Processo: Rcl 67160
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Município de Jundiaí contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamatória, por entender que julgar a alegada violação da autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral, com espeque no Tema nº 1.118 da RG.



    O agravante defende que:



    “A reclamação é instituto com previsão constitucional que o novo CPC veio ampliar. O artigo 988, § 5º, inciso II, do Codex referido, em sua parte final, não admite a reclamação se não estiverem “esgotadas as instâncias ordinárias”, ou seja, as instâncias que apreciam fatos.



    (...)



    Ou seja, a contrario sensu, cabe reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias, sendo que, no caso, já houve esse esgotamento com a apreciação da causa pelo juízo do trabalho (1º grau) e pelo tribunal trabalhista local (TRT-15ª Região, 2º grau), Cortes que apreciam fatos. 



    Por cautela, até já se levou a causa a uma instância extraordinária (TST – 3º grau nesta causa).”.



    Requer a reconsideração da decisão ora agravada.



    É o relatório. Decido. 



    O art. 321, parágrafo único, do CPC, prescreve que “[s]e o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. 



    No caso, ante o indeferimento liminar da inicial, a determinação de emenda foi diferida para o momento de eventual interposição de recurso contra a negativa de seguimento do pedido. Transcrevo a decisão agravada, na parte de interesse: 



    “Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço em que a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal.”



    O agravante, em sua peça recursal, não indicou o endereço da parte beneficiária para fins de realização do ato citatório, não cumprindo, portanto, a referida determinação.



    Ante o exposto, não conheço do agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente